Tribunal: TJDFT
Processo: 0710439-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA ESCOLAR (DIRETOR DE INSTITUIÇÃO ESCOLAR) NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança deve ser incluída na base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia.

2. A Lei que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal é a Lei Complementar n. 840/2011.

3. Inicialmente, ressalta-se que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista a aposentadoria da autora ter se dado em novembro de 2016.

4. Com isso, embora atualmente a legislação preveja a concessão da chamada “licença-servidor” aos servidores públicos civis do Distrito Federal, revogando a “licença-prêmio” (artigo 139 da Lei Complementar n. 840/2011), aplica-se à situação em tela a redação anterior do artigo 142 da referida Lei, a qual prevê: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.

5. A função gratificada escolar - FGE é percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança de Diretor ou Vice Diretor de unidade escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal, por servidor público distrital efetivo (Art. 1o e Parágrafo único da Lei no 5.326/2014 – Lei que cria a Tabela de Funções Gratificadas Escolares e dá outras providências).

6. Cuida-se de vantagem de caráter transitório, haja vista que o servidor apenas fará jus à referida verba enquanto estiver exercendo as atribuições comissionadas, não gerando direito subjetivo à continuidade de sua percepção quando não mais estiver desempenhando o mister para o qual foi criada citada vantagem pecuniária. Precedente na Turma: Acórdão 1251703, 07457032920198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.

7. Destaca-se que, no caso concreto, os contracheques acostados ao feito comprovam que a autora não incorporou tal verba em sua remuneração.

8. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que não acolheu o pedido de inclusão da gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança na base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condenado a autora, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.